Tribunal: TJMT
Processo: 1015614-70.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015614-70.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAICON WENDDER GONCALVES FERREIRA - CPF: 038.993.611-13 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – REQUERIDO O DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
2
.
PEDIDO DE
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA –
3.

FIGURA PRIVILEGIADA
AFASTADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
4
.
PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA COM
DETRAÇÃO
– REGIME INTERMEDIÁRIO DECORRENTE DA PRIMARIEDADE E
QUANTUM
DE PENA – DETRAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
–
APELO DESPROVIDO
.

1.
Se a juíza sentenciante concedeu ao réu direito de apelar em liberdade, impõe-se não conhecer do apelo defensivo neste específico ponto de insurgência, por manifesta carência de interesse recursal;

2.
À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza (cocaína) e quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito
, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
;

3.

Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado na inquestionável exorbitante quantidade de drogas, mas também pelo engendrado
modus operandi
com que o delito foi perpetrado [tráfico interestadual, envolvendo terceiros não identificados, com droga transportada escondida dentro dos estepes do caminhão e de elevado valor econômico], caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de “mulas” do tráfico;

4.
Não merece reparo o regime intermediário fundamentado na primariedade do réu e no
quantum
de reprimenda estabelecido na sentença, cabendo ao MM. Juiz da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários, aferir a detração para futura progressão de regime, de modo que o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico (aberto), será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.º 7.210/84.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAICON WENDDER GONÇALVES FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAICON WENDDER GONÇALVES FERREIRA
contra a r. sentença
vista no ID 165792513,
proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1015614-70.2022.8.11.0003,
condenou-o
pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal; e ainda,
absolveu-o
pela prática do
crime previsto no art. 311 do Código Penal
, nos termos no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
165792554
, o apelante insurge-se tão somente em face da dosagem da reprimenda, pretendendo:
i
)

a fixação da
pena-base no patamar mínimo
, tendo em vista a inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais
;

ii
)
a incidência da
minorante prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais;

(
iii
)

a concessão do
direito de recorrer em liberdade
e
por fim, (
iv
) a
detração penal
do tempo de prisão cautelar, com o consequente

abrandamento do regime prisional.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 165792558, postulando seja conhecido e
desprovido
o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 172422189, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra.
Silvana Correa Vianna
, utilizando-se
per relationem
dos argumentos aventados nas contrarrazões recursais, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
apelo defensivo.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao
pedido defensivo para que o apelante recorra em liberdade
, é certo que
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que o d. juízo sentenciante já concedeu ao réu o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do r. provimento jurisdicional monocrático,
in verbis
:

“[...] Diante o quantum da pena aplicada e o regime inicial diverso do fechado fixado para o início de seu cumprimento, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, em caso de recurso,
DEFIRO ao réu o direito de recorrer em liberdade
.

Expeça-se alvará de soltura em favor de MAICON WENDDER GONCALVES FERREIRA, colocando-a em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. [...]”–
Sentença, ID 165792513, pág. 5.

Ante o exposto, com fulcro
no art. 51, inc. XXII, do RITJMT e art. 3.º e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal,

NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto por

MAICON WENDDER GONÇALVES FERREIRA
, especificamente no que concerne ao pedido para recorrer em liberdade, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
23/06/2022
, por volta das 16h00, na Rodovia BR-364, KM

211, na cidade de Rondonópolis-MT, o ora denunciado
MAICON WENDDER GONÇALVES FERREIRA
transportava
, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
193 (cento e noventa e três) tabletes de
cocaína
, com peso total de 198,46kg (cento e noventa e oito quilogramas e quarenta e seis decigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além disso, adulterou sinais identificadores do veículo automotor M.Benz/L 1313, consistentes nos números de identificação e de série do motor.

Segundo a peça inaugural, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina, quando abordou o veículo M.Benz/L 1313, conduzido pelo increpado. Nesse momento, os policiais notaram demasiado nervosismo de
MAICON
, o qual apresentou respostas contraditórias sobre origem e destino da viagem. Diante desse cenário, os agentes públicos realizaram fiscalização no caminhão com auxílio do cão farejador K9, cujo animal indicou a presença de substâncias proscritas nos pneus do terceiro eixo.

Narra ainda a exordial acusatória que o acusado foi indagado pela equipe policial e confirmou o transporte do entorpecente, sustentando que buscou o material ilícito na cidade de Tangará da Serra-MT e levaria até São Paulo-SP, bem como receberia a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais); e assim, o veículo foi encaminhado a uma borracharia, local em que foram apreendidos os citados tabletes de cocaína, distribuídos nos quatro pneus do último eixo; além disso, fora localizado na posse do denunciado um aparelho celular e o montante de R$1.634,00 (um mil, seiscentos e trinta e quatro reais).

[Denúncia, ID 165792293].

Diante desses fatos, o apelante
MAICON WENDDER GONÇALVES FERREIRA
foi
condenado
apenas
nas penas do crime de tráfico interestadual de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo à análise das pretensões defensivas.

I –

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

A Defesa sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada com base em circunstâncias inerentes ao delito, em violação ao art. 42 da Lei n.º 11.343/06 e ao princípio da individualização da pena.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 165792513, págs. 3-4) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em
03 (três) anos
, estabelecendo-a em
08 (oito) anos de reclusão
, em razão da avaliação pejorativa das circunstâncias do crime, dada a
natureza
e a
quantidade da droga
apreendida
, nos seguintes termos:

“[...] DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) [...]

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, diante da elevada quantidade (198,46 kg) e da natureza do entorpecente apreendido (cocaína, que possui maior nocividade), bem como da condução da droga oculta em estepes de caminhão, objetivando dificultar a detecção do entorpecente pelos órgãos de repressão, valoro negativamente este ponto
.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão. [...]”.
Destaquei.

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
193 (cento e noventa e três) tabletes de COCAÍNA, com peso total de
198,46kg

(cento e noventa e oito quilogramas e quarenta e seis decigramas)
revelam potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer. Ademais,

a alta potencialidade lesiva da cocaína
, sem dúvidas autoriza o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal.

Portanto
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
natureza
e
quantidade
de substâncias proscritas envolvidas
, a qual
subsiste como fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

Aliás, nesse sentido é o entendimento da Corte Cidadã:

“
Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas,
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 5. E m atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas,
houve a consideração da quantidade e da diversidade dos entorpecentes apreendidos (28kg de maconha e 3,8g de cocaína), sendo um deles de natureza altamente deletéria (cocaína), para fixar a pena-base 3 anos acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento
. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.367.054/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Assim,
faz-se inviável reajustar a pena-base do apelante
MAICON WENDDER GONÇALVES FERREIRA
.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Como segunda vertente recursal, suscita a Defesa a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
em benefício do apelante
MAICON
. Nesse sentido, aduz que estão preenchidos os requisitos elencados em lei.

A pretensão
não
merece prosperar.

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por um lapso social ou financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

No caso em análise, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a
rt. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 do acusado
MAICON
,
a MM.ª Juíza singular, assim fundamentou, consoante trechos degravados da sentença oral disponível no relatório de mídia de ID 165792507;
in verbis
:

Sentença oral
–
“[...] entendo que não é cabível a aplicação do privilégio diante das circunstâncias específicas do caso, 198kg (cento e noventa e oito quilos) de cocaína; para transporte interestadual; ocultados em estepes de caminhão para dificultar o trabalho policial de detecção desse entorpecente; tudo isso torna essa conduta mais gravosa e insuscetível da aplicação de privilégio a meu ver; acho que seria um grande contrassenso do Poder Judiciário considerar que uma conduta dessa pode ser comparável à de outro réu primário, mas que esteja transportando ali poucas petecas de cocaína para distribuição de dez, quinze até vinte gramas; acredito que a mens legis aqui é a vontade do legislador ao criar esse tipo não foi abrandar as penas de réus primários que transportem grandes quantidades de drogas em caminhões para distribuir a milhares de famílias disseminando um vício terrível que fomenta cada vez mais crimes especialmente contra o patrimônio e também desgraçando as famílias, entre várias outras consequências nefastas do tráfico de drogas; eu entendo que a mens legislativa aqui foi punir aquele pequeno traficante que está na ali na boca vendendo e que ele foi pego uma única vez, é primário e que a lei espera que ele não volte a praticar aquele crime, por isso sim uma pena de um ano e oito meses, um crime não equiparado a hediondo. Nesse caso considerar um transporte dessa magnitude, um crime de um ano e oito meses eu considero seria um grande contrassenso judicial. Por isso eu indefiro a aplicação disso; [...]”.

Ou seja, não foi exclusivamente a exorbitante quantidade de drogas que culminou no afastamento da figura privilegiada em desfavor do ora apelante,
mas precipuamente o engendrado
modus operandi
com que o delito foi perpetrado
[tráfico interestadual, envolvendo terceiros não identificados, com droga transportadas dentro dos estepes do caminhão], de modo que fica mantido o afastamento do vetor nessa instância
ad quem
.

Nesse sentido, o policial rodoviário federal,
Hugo Leonildo Sena
, ouvido em juízo, discorreu que, no fatídico dia, realizavam patrulhamento de rotina, quando abordaram o caminhão conduzido pelo réu. Na sequência, em conversa informal, a princípio
MAICON
informou que vinha de Tangará da Serra com destino a São Paulo-SP, contudo, suas declarações passaram a ser contraditórias, não sabendo informar para quem trabalhava, bem como mudou a versão, aduzindo que estava vindo de Campo Verde-MT; o que gerou desconfiança da equipe policial, culminando assim na fiscalização mais apurada no veículo.

Referido testemunhante ressaltou, ainda, que “
quando a gente abordou ele, o caminhão estava com os pneus erguidos certo, os eixos dos pneus estavam erguidos; que é um procedimento que justamente os caminhoneiros usam para evitar desgastes dos pneus; quanto a isso tranquilo;
só que quando a gente parou ele; ele vinha com o caminhão com os eixos erguidos e ele chegou em frente à delegacia, ele baixou os pneus
; já gerou um certo indício e justamente foi nisso, que já causou dúvida na gente;
quando pegou o cão farejador da PRF, a gente já foi logo nos pneus verificar e ele já indicou
”
(sic). Ao final, pontuou que o acusado confirmou que havia drogas nos pneus, sendo necessário o deslocamento do veículo até uma borracharia para a retirada dos narcóticos; acrescentando que, informalmente,
MAICON
afirmou que buscou o entorpecente em Tangará da Serra, levaria até São Paulo e receberia aproximadamente dez mil reais. [Relatório de mídias, ID 195792507].

Tais peculiaridades, sem sombra de dúvidas,
permitem concluir que o apelante efetivamente
não se tratava de pessoa iniciante ou amadora nas práticas ilícitas,
a uma, porque a conduta de proteger a identidade dos demais comparsas envolvidos na empreitada espúria, evidentemente, constitui ação típica de agente integrante de organização criminosa, o qual prefere suportar sozinho a resposta estatal ao delito, apenas para preservar a incolumidade do grupo ao qual pertence. A duas, porque o expressivo valor econômico da mercadoria ilícita apreendida, por si só, constitui indicativo seguro de que o recorrente gozava de elevada confiança do grupo criminoso, caso contrário não teria sido atribuído a ele a importante função de transportar tão valiosa carga entre diferentes entes federativos (Tangará da Serra-MT – São Paulo-SP).

Ademais, o grau de envolvimento com o esquema criminoso sobressai mais profundo do que a alegada condição de “mulas” do tráfico, o que mesmo se fosse pertinente, não se apresentaria isolada, justamente diante das peculiaridades do caso.

A propósito, colaciono julgados da Corte Cidadã em casos idênticos aos autos,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO. TRANSPORTE DE DROGAS. MULA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.
7.
A qualidade de "mula", embora isoladamente não seja suficiente para impedir a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pode, em análise conjunta com os demais elementos constantes do processo criminal, evidenciar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa
.
(...) 9. Agravo regimental não provido.”.
(STJ - AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/
2021
). – Destaquei.

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO §4° DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI DO AGENTE. VEÍCULO MODIFICADO PARA OCULTAR OS ENTORPECENTES E DIFICULTAR EVENTUAL FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 37,455 KG DE COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
De acordo com o disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
3.
No caso em apreço, a Corte de origem decotou a referida minorante, em razão do modus operandi empregado pelo agente, que cuidou de preparar previamente o veículo para ocultar a grande quantidade de droga (37,455 kg de cocaína), dificultando assim a ação da polícia, o que é indicativo de um maior envolvimento com o narcotráfico e não condiz com o perfil do pequeno traficante, mencionado na jurisprudência desta Corte Superior. 4. Nesse contexto, não se observa a apontada ilegalidade, uma vez que o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento deste Pretório. 5. Não há falar em "bis in idem, tendo em vista que a pena-base foi exasperada pelo montante e pela natureza da droga apreendida e, para o afastamento do redutor, foi acrescentado diverso elemento fático capaz de indicar a dedicação do paciente a atividades delituosas e sua integração a organização criminosa"
(AgRg no HC n. 719.877/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022). 6. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 2.363.517/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de
15/8/2023
.) – Destaquei.

Logo, no caso vertente, a dedicação do acusado a atividades criminosas e participação em esquema criminoso é extraída
principalmente pelo fato do ora apelante não se tratar de traficante eventual, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – transportando entre diferentes entes federativos significativa quantidade de drogas
em veículo especialmente preparado para ocultar substâncias ilícitas [narcóticos escondidos nos estepes do caminhão]
, de
natureza altamente nociva [COCAÍNA] e elevado valor econômico
.

Desta forma, seja pelas condições da prisão em flagrante, mormente a prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal, seja pelas características da apreensão de significativa quantidade de material ilícito, há embasamento suficiente para se afastar a aplicação da minorante.

Nesse espectro,
não há como fazer incidir a causa de diminuição de pena
em prol do recorrente
MAICON WENDDER GONÇALVES FERREIRA.

III – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA (DETRAÇÃO).

Lado outro, mesmo considerando o tempo de prisão cautelar do réu, a MM.ª Juíza
a quo
nada registrou a respeito da detração por não fazer jus, o ora apelante, ao regime menos gravoso, justamente pelo
quantum
de reprimenda aplicada em seu desfavor (
07 anos, 09 meses

e 10 dias de reclusão
) e pela sua primariedade;
sem olvidar
que, no caso concreto, a natureza e quantidade de entorpecente apreendidos (198,46kg de cocaína) constituiria vetores aptos a imposição do regime mais gravoso, consoante entendimento expresso no
Enunciado Orientativo n.º 47
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:
“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”.
Logo,
in casu
,

o ora recorrente foi deveras beneficiado com a fixação de regime mais brando (semiaberto),
tendo em vista a acentuada gravidade do delito.

Ademais, caberá ao MM. Juízo da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários, aferi-los para futura progressão de regime, de modo que o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.º 7.210/84.

IV –
CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu

MAICON WENDDER GONÇALVES FERREIRA
,

conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pela MM. Juíza da Quinta
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação penal n.º 1015614-70.2022.8.11.0003 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023